Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Gabinete da Desa. Vera Andrighi Número do processo: 0701123-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. C. D. L. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O GABRIEL CAMPELLO D ́ALBUQUERQUE LIMA, assistido por seus genitores, interpôs o presente agravo de instrumento (AI 0701123-20.2023.8.07.0000), distribuído em 18.1.2023, às 19:01:21, conclusos para exame no plantão judicial, para impugnar a r. decisão proferida na ação cominatória movida contra FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por G. C. D. L., em desfavor de FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE. 2. Relata o autor, em síntese, que é aluno regularmente matriculado no terceiro ano do ensino médio e que, mesmo não tendo concluído essa etapa educacional, logrou êxito no vestibular da Universidade de Brasília, assegurando vaga no curso de Odontologia (Bacharelado). 3. Acrescenta que, diante disso, dirigiu-se ao estabelecimento réu, a fim de matricular-se para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em regime de educação supletiva, mas teve sua matrícula obstada, ao argumento de que não teria 18 (dezoito) anos completos. 4. Conclui que a negativa apresentada é injustificada, porque entende haver demonstrado maturidade intelectual suficiente para ingressar no ensino superior, não sendo justo o critério etário proposto pela legislação de regência da matéria. 5. Assevera que as matrículas junto à instituição de ensino superior terminam em 19.01.2022. 6. Requer, assim, a título de tutela de urgência, seja determinado à entidade requerida a aceitação de sua matrícula em seu curso de educação supletiva, aplicando-lhe as provas correspondentes e, caso seja aprovado, seja emitido o certificado correspondente à conclusão do ensino médio. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. O acesso ao ensino supletivo, na modalidade EJA, é regulado por legislação federal, e somente é deferido aos maiores de dezoito anos, diante das peculiaridades dessa forma de ensino, tão diversa da educação regular, destinada aos jovens em idade incompatível com seus estudos. 11. Da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.394/96, depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: Possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). 12. Tais requisitos não são atendidos pelo autor, cujo progresso educacional é compatível com sua idade, e não conta ainda com dezoito anos de idade. Nestas condições, não há como, com a devida licença de opinião em contrário, contornar o texto legal de modo a garantir-lhe vaga em curso supletivo. 13. E nem se diga que essas restrições sejam capazes de impor qualquer peia ou empeço ao pleno exercício do direito à educação, pois, como é cediço, decorrem da adoção de critérios científicos, válidos e plenamente lícitos, não sendo dado ao Poder Judiciário, senão em hipóteses excepcionais, não tratadas nestes autos, afastá-los, sob pena de praticar odiosa substituição ao legislador pátrio. 14. Neste particular, aliás, convém invocar o sempre lúcido pensamento do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que assim se manifestou ao relatar o v. acórdão 1065412: Com efeito, as fases do processo de educação foram previstas pelo legislador em consonância com o processo de formação da criança e do adolescente, de modo que a limitação de idade mínima para o curso supletivo não atenta contra o direito à educação, nem se opõe ao disposto no artigo 208, V, da Constituição Federal, mas se harmoniza com o comando do artigo 205, que prescreve como objetivo da educação “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, não se vislumbra ilegalidade no ato que indefere ao menor de 18 anos autorização para realizar exames supletivos referentes à conclusão do ensino médio". (RN 0037118-79.2016.8.07.001, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 06/12/2017) 15. E, na mesma linha de raciocínio, o e. STJ adota o entendimento segundo o qual não se deve garantir aos menores de idade matrícula em curso supletivo para fins de conclusão abreviada do ensino médio, in verbis: [...] 16. O que se tem, portanto, é que o autor se inscreveu no exame vestibular sem dispor do certificado de conclusão do ensino médio e sem ter a expectativa de obtê-lo na época da matrícula, pois ainda não haveria concluído o curso regular do terceiro ano na oportunidade. Agiu, assim, por sua conta e risco, louvando-se em uma expectativa de direito. 17. Por fim, o IRDR n. 13 foi julgado, tendo sido fixada a seguinte tese por esta Egrégia Corte: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 18. Embora o acórdão proferido naquele incidente de resolução de demandas repetitivas ainda não tenha transitado em julgado, é representativo do atual estado da jurisprudência do E. TJDFT e a tese fixada converge com a fundamentação até aqui esposada, razão pela qual é cabível invocá-la desde logo, quando menos a título de reforço argumentativo. 19. Daí porque, com tais argumentos, não reputo estar presente o requisito legal atinente à probabilidade do direito invocado e, de consequência, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. 20. Intime-se a parte autora, com urgência, para eventualmente exercer o seu direito de recurso e, sem prejuízo, dê-se ciência ao douto órgão do Ministério Público, para manifestar eventual interesse no acompanhamento do feito, diante da menoridade da parte autora. 21. Após a vinda da manifestação ministerial, diante da natureza indisponível dos direitos em debate nestes autos, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. 22. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 23. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. 24. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. 25. Cumpra-se.” O agravante-autor assevera em síntese que está matriculado e cursando o 3o ano do Ensino Médio no período matutino, no Centro Educacional Pódion, com previsão de conclusão do curso até 10/12/2023; que foi aprovado no vestibular da UNB, para o curso de Odontologia, na modalidade presencial, período diurno; que o prazo para matrícula termina em 19/1/2023; que tentou fazer o exame supletivo na agravada-ré, a qual negou o requerimento, uma vez que não possui 18 anos completos, o que ocorrerá somente em 16/8/2023. Postula, inclusive em antecipação da tutela recursal, “a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido liminar recursal para fins de autorizar o agravante a proceder à matrícula junto ao CETEB, a fim de que possa realizar as provas finais do curso supletivo do 3.o Ano do Ensino Médio e, em caso de aprovação, determinar a emissão do certificado de conclusão do ensino médio”. É o breve relato. Decido. Da consulta ao PJe do Segundo Grau, constata-se que o autor já havia interposto recurso de idêntico teor, AI 0701111-06.2023.8.07.0000, distribuído na mesma data, às 17:45:26, à 3a Turma Cível, Relatoria do em. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, cujo autos foram conclusos às 18:17:01. Sobre a competência do Desembargador plantonista, dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 3.017/22: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Nesses termos, a matéria já está submetida à análise do Juiz natural, no bojo de recurso anteriormente interposto no horário regular do expediente forense, portanto, além de não ser hipótese de atuação do plantão judicial, a interposição do presente recurso é obstada pela preclusão consumativa e pelo princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a evidenciar a sua manifesta inadmissibilidade. Isso posto, não conheço do presente agravo de instrumento. Proceda-se ao cancelamento na Distribuição. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2023 21:06:16. VERA ANDRIGHI Desembargadora Plantonista